Tribunal: TJMT
Processo: 1030340-53.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030340-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), SBN PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 04.221.017/0001-20 (EMBARGANTE), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VINICIUS DE CAMPOS SOUZA - CPF: 058.955.761-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ASSINATURA POR ESTAGIÁRIA. RELATÓRIO TÉCNICO SUBSCRITO POR ANALISTA AMBIENTAL INTEGRANTE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória para suspender Auto de Infração Ambiental nº 5182007424 e Notificação nº 5182007524.

2.

Fato relevante.
O Auto de Infração e a Notificação foram assinados por estagiária, sendo a autuação acompanhada de Relatório Técnico subscrito digitalmente por Analista Ambiental integrante da equipe de fiscalização.

3.

Decisão embargada.
O acórdão entendeu que o Relatório Técnico integra o procedimento fiscalizatório e convalida a irregularidade formal apontada, afastando a alegação de nulidade do ato sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) erro de premissa fática; (ii) omissão quanto à posterioridade do Relatório Técnico, à exigência de assinatura por agente competente e à natureza do vício de competência; e (iii) contradição interna, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de erro de premissa fática, pois o acórdão reconheceu que o Relatório Técnico integra a autuação e foi subscrito por Analista Ambiental integrante da equipe de fiscalização.

4.

A posterioridade da assinatura do Relatório Técnico em relação ao Auto de Infração não afasta sua integração ao procedimento fiscalizatório nem a validade da autuação.

5.

A fiscalização ambiental pode ser realizada por meios indiretos, inclusive análise de imagens e dados geoespaciais, sem prejuízo da competência do servidor que subscreve o Relatório Técnico.

6.

Não há omissão quanto à exigência de assinatura, pois o acórdão adotou interpretação sistemática dos documentos que compõem a autuação.

7.

Inexistência de contradição lógica, uma vez que o reconhecimento da incompetência da estagiária não impede a validade do ato quando demonstrada a participação e a subscrição do Relatório Técnico por agente competente.

8.

Pretensão de rediscussão do mérito, inadequada à via dos embargos de declaração.

9.

Pré-questionamento atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“A inexistência de omissão, contradição ou erro de premissa fática afasta o cabimento dos embargos de declaração quando o acórdão adota interpretação sistemática do procedimento administrativo e fundamenta a validade do auto de infração em relatório técnico subscrito por agente competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, incs. I, II e III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SBN PARTICIPAÇÕES LTDA
. em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu a tutela provisória para suspender o Auto de Infração n. 5182007424 e a Notificação n. 5182007524, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

A embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática inexistente nos autos, ao afirmar que a Analista Ambiental participou da fiscalização que resultou na lavratura do auto.

Argumenta que o Relatório Técnico é posterior à lavratura do Auto de Infração, não podendo convalidar vício originário de competência e que a fiscalização foi remota, baseada em análise de imagens e dados geoespaciais, sem comprovação de presença física da Analista no local ou participação material na lavratura do auto, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre que a analista subscreveu o Auto de Infração ou assumiu responsabilidade funcional pelo ato sancionador.

Aponta que o acórdão deixou de enfrentar a posterioridade do Relatório Técnico em relação ao Auto de Infração, circunstância que afastaria a possibilidade de convalidação; a exigência legal de assinatura no próprio Auto de Infração por agente competente, conforme legislação estadual e federal; e a natureza insanável do vício de competência no Direito Administrativo Sancionador, onde a competência é requisito essencial e indisponível, sendo o prejuízo presumido e inadequada a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

Alega que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que a estagiária não detém competência legal para lavrar auto de infração e, simultaneamente, manter a validade do ato sancionador mesmo inexistindo assinatura de agente competente no próprio auto.

Requer que seja reformado o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento, suspendendo a exigibilidade do Auto de Infração n. 5182007424 e da Notificação n. 5182007524 até o julgamento definitivo da ação originária.

Pré-questiona os arts. 37,
caput
, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 70,
caput
e §1º, da Lei nº 9.605/1998; arts. 11, 55 e 169 do Código Civil; art. 4º, §1º, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº 8.515/2006; art. 7º, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022; arts. 1.022, incisos I, II e III, 1.023, 1.025 e 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC; além dos princípios da legalidade estrita, tipicidade administrativa sancionadora, segurança jurídica e devido processo legal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando que os embargos não devem ser conhecidos, por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracterizando mero pedido de reconsideração com intuito de rediscutir matéria já decidida. Subsidiariamente, requer o desprovimento dos embargos, por inexistência de qualquer omissão ou erro no acórdão impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargante contra a decisão de primeiro grau que, na
Ação Anulatória de Auto de Infração
n 1009147-67.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender os efeitos de Auto de Infração Ambiental e respectiva Notificação.

O acórdão embargado fundamentou-se no entendimento de que, embora o Auto de Infração e a Notificação tenham sido assinados por estagiária (Luana Macedo Araújo), o vício estaria convalidado pelo fato de o Relatório Técnico CPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2023 ter sido assinado digitalmente por Analista de Meio Ambiente (Graziele Araújo Gusmão), que integrou a equipe técnica de fiscalização.

A embargante alega erro de premissa fática, omissões relevantes e contradição interna no julgado.

No que se refere à alegação de que o acórdão teria partido de premissa fática inexistente, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"o Auto de Infração é acompanhado do Relatório Técnico CPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2023, no qual consta a equipe técnica composta por Graziele Araújo Gusmão – Analista de Meio Ambiente e Luana Macedo Araújo – estagiária e a informação 'DOCUMENTO

ASSINADO POR

GRAZIELE ARAÚJO GUSMÃO (05/09/2024 15:53:41) – autenticação de senha do sistema".

A questão do momento em que o Relatório Técnico é elaborado não configura erro de premissa fática, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica dos efeitos dessa circunstância. O acórdão não afirmou que o Relatório Técnico foi lavrado simultaneamente ao Auto de Infração, mas sim que
integra a autuação e foi assinado por servidor competente que compôs a equipe técnica de fiscalização, pois consta a analista como integrante da equipe.

A data de assinatura digital do Relatório Técnico (05/9/2024) em relação à data de lavratura do Auto de Infração (04/9/2024) não afasta a conclusão de que ambos os documentos integram o mesmo procedimento fiscalizatório, sendo o Relatório Técnico o documento que fundamenta tecnicamente a autuação.

Quanto à alegação de que a fiscalização teria sido
remota,
tal circunstância não afasta a competência da Analista Ambiental para a elaboração do Relatório Técnico que embasa a autuação. A fiscalização ambiental pode ser realizada por diversos meios, inclusive mediante análise de imagens de satélite e dados geoespaciais, conforme metodologia técnica adequada à verificação de desmatamento.

O que importa, para fins de validade do ato, é que
o Relatório Técnico que fundamenta o Auto de Infração foi elaborado e assinado por servidor competente,
integrante da equipe de fiscalização, conforme expressamente consignado no documento.

Portanto, não há erro de premissa fática no acórdão embargado.

No que se refere às omissões apontadas, não há omissão quanto “à posterioridade do Relatório Técnico”, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da validade do Auto de Infração, consignando que
"o Relatório Técnico é parte integrante da autuação" e que "o Auto de Infração foi devidamente convalidado pelo Relatório Técnico, que integra a autuação, assinado pela Analista".

O que o acórdão reconheceu — e a embargante não logrou infirmar — é que a Analista Ambiental integrou a equipe técnica responsável pela fiscalização e subscreveu o Relatório Técnico que fundamenta a autuação, circunstância suficiente para afastar a alegação de nulidade absoluta.

Quanto à exigência de assinatura no próprio Auto de Infração, o acórdão embargado enfrentou a questão e fundamentou-se no entendimento de que
o Relatório Técnico integra a autuação
e foi assinado por servidor competente, portanto, o acórdão não ignorou a questão da assinatura, mas adotou interpretação sistemática dos documentos que compõem a autuação, não havendo omissão.

Também o acórdão enfrentou a alegação de não aplicabilidade do princípio
pas de nullité sans grief
,

ao aplicar entendimento consolidado neste Tribunal, no sentido de que
a participação de servidor competente na equipe de fiscalização e a subscrição do Relatório Técnico que fundamenta a autuação afastam a nulidade do ato,
por não se configurar prejuízo ao administrado.

O precedente citado no acórdão enfrentou expressamente a questão.

A embargante pretende, na verdade,
rediscutir o mérito da decisão,
sob o argumento de omissão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Por fim, a embargante alega contradição entre o reconhecimento de que a estagiária não detém competência para lavrar auto de infração e a manutenção da validade do ato.

Não há contradição.

O acórdão reconheceu que a estagiária, isoladamente considerada, não detém competência para o exercício do poder de polícia ambiental, mas consignou que a Analista Ambiental integrou a equipe técnica de fiscalização e subscreveu o Relatório Técnico que fundamenta a autuação, circunstância que, segundo o entendimento adotado, convalida a irregularidade formal.

Trata-se de interpretação sistemática dos documentos que compõem o procedimento fiscalizatório, não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

A embargante, mais uma vez, pretende rediscutir o mérito da decisão, insurgindo-se contra o critério jurídico adotado, o que não configura contradição sanável por embargos de declaração.

A embargante pretende a
reforma do julgado por inconformismo,
utilizando-se inadequadamente dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso próprio.

Quanto ao pré-questionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, consigno que o acórdão embargado aplicou os princípios da legalidade, devido processo legal e segurança jurídica ao caso concreto, adotando interpretação sistemática da legislação ambiental e processual aplicável.

Nos termos do art. 1.025 do CPC,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, viabilizando, se o caso, o acesso às instâncias extraordinárias.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026